Tribunal: TJDFT
Processo: 0732510-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Processo : 0732510-53.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno tirado da resp. decisão que não admitiu o agravo de instrumento, na forma do art. 932, inc. III, do CPC, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Inicialmente, cumpre anotar que, em razão da aposentadoria do relator originário, Des. João Luís Fischer Dias, vieram-me os autos conclusos em 12/09/2023 e, em 15/09/2023, proferi decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. Todavia, sobreveio sentença em 21/09/2023, consoante consulta na origem (id. 172651539 dos autos n. 0711580-05.2023.8.07.0003), que julgou procedente o pedido para consolidar a posse e a propriedade do bem alienado em favor do autor, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, já interposta apelação pelo réu-agravante. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento outrora não conhecido e no presente agravo interno. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo interno por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator